Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710710-85.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DIB DE SOUSA E SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos de declaração de ID 18236015, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Providencie a Secretaria o desentranhamento da petição de ID 18519778 – juntada de forma equivocada e com conteúdo estranho ao processo, certificando-se nos autos. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator